Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Não localização da empresa no endereço fiscal. Redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica executada. Súmula n. 435/stj. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Execução fiscal em que a empresa executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal para citação. Requer o ente federado o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no endereço fiscal constitui indício suficiente de dissolução irregular legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
III. Razões de decidir
3. Consoante a Súmula n. 435/STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
4. É obrigação dos gestores das empresas manterem atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade se dissolveu de forma regular.
5. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei, hipótese suficiente para redirecionar a execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica para os seus sócios.
6. O entendimento fixado pelo STJ no REsp 1371128/RS, Tema 630, prescinde da comprovação de atos ilícitos adicionais. Basta a demonstração da dissolução irregular para que o redirecionamento seja autorizado, conforme jurisprudência pacificada em recurso repetitivo.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435 e Tema 630, ambos do STJ.